Tribunal: TJSP
Processo: 1101227-85.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Embargos de declaração. Necessidade de retificar o quanto certificado, para esclarecer que houve apenas o trânsito em julgado com relação à Lamballe Incorporadora Ltda. e à Cedro Consultoria de Imóveis Ltda.. Cumprimento dos acórdãos de fls. 845/847 e fls. 860/863, com a remessa dos autos para julgamento dos recursos de apelação de fls. 725/749 e fls. 754/764. Embargos de declaração parcialmente

Ementa:
Embargos de declaração. Necessidade de retificar o quanto certificado, para esclarecer que houve apenas o trânsito em julgado com relação à Lamballe Incorporadora Ltda. e à Cedro Consultoria de Imóveis Ltda.. Cumprimento dos acórdãos de fls. 845/847 e fls. 860/863, com a remessa dos autos para julgamento dos recursos de apelação de fls. 725/749 e fls. 754/764. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com determinações.